Tribunal: TJES
Processo: 5001146-89.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001146-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO JORGE RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001146-89.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO JORGE RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, DO CÓDIGO PENAL -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO - EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 21 STJ – R
ÉU PRONUNCIADO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a
real possibilidade de
o paciente reiterar na prática delitiva, já que possui histórico criminal
em
roubo majorado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

3.

Não há documentação comprovando que o
coacto
preenche os requisitos previstos no artigo 318 do CPP, pois não
é
maior de 80 (oitenta) anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

4.
A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. É impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador
.

5.
Fica superada a alegação de excesso de prazo após a prolação da sentença de pronúncia, nos moldes do entendimento contido na súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça.

6
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001146-89.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO JORGE RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em benefício de
PAULO JORGE RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal e encontra-se preso desde o dia 21/08/2018, ou seja, há 04 (quatro) anos e
10
(
dez
) meses.

Argumenta que a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação e necessidade, eis que ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta, ainda, para suposta violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, já que a manutenção do cárcere configura medida mais gravosa que eventual pena definitiva a ser imposta ao término do processo de origem.

Por fim, aduz existir excesso de prazo na prisão preventiva e na instrução do feito, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Forte nestes argumentos, pugna pel
a concessão da presente ordem para que
seja posto, o requerente, em liberdade. Subsidiariamente,
pela aplicação de
qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, não sendo esse o caso, pelo benefício da prisão domiciliar.

Pois bem.

A prisão
preventiv
a
, como sabido, é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

No caso em análise, o magistrado impetrado entendeu
por sua necessidade frente a
real possibilidade de reiteração delitiva, já que o paciente detêm outras ações penais em curso. Segue a fundamentação empregada:

“
Há informação de que o denunciado Paulo possui envolvimento com a tráfico de drogas, sendo esta a motivação principal do crime deste feito, conforme exposto acima, o que evidencia a possibilidade de repetição da conduta e demonstra sua personalidade voltada a práticas criminosas. Ainda quanto ao risco de reiteração da conduta criminosa pelo acusado Paulo, verifica-se que este responde a ação penal em curso pela prática dos crimes de roubo majorado, bem como já possui condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que possibilita o convencimento do magistrado pela necessidade da decretação das prisões (...)”
(sic)

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública, ameaçada,
in casu
, com o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo à preservação d
a prisão processual
. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, suficientemente motivada a
constritiva
com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as
medidas
diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Inviável, também,
sua conversão
em domiciliar, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal, pois com base na documentação acostada à lide, não se trata de paciente:
i)
maior de 80 (oitenta) anos;
ii)
extremamente debilitado por motivo de doença grave;
iii)
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
iv)
gestante;
v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Seguindo no feito, j
á no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade das cautelares, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere atualmente aplicado é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP
. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA. 1
. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Por fim
, no que concerne ao suposto excesso de prazo,
pertinente trazer os apontamentos trazidos pela douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer
de id n° 5118509
:

“
do exame das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (movimento nº 4365896), denota-se ter
relatado que o paciente foi pronunciado em data de 18 de fevereiro de 2.022
pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal, artigo 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/1.990 e artigo 211 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal”

Sem maiores delongas, há, no caso em apreço, clara necessidade de aplicação do teor d
a súmula n°
21

do
Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 21
- Pronunciado o Réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após compulsar os autos, como o E. Relator, entendo pela denegação da ordem.

Apenas acrescento, a seus fundamentos, que não constato excesso de prazo entre a data da sentença de pronúncia e a data designada para a sessão do júri, a ser realizada no mês próximo, tendo se passado pouco mais de um ano, com entraves ocasionados pela própria Defesa, porquanto, de acordo com o andamento do processo originário, houve interposição de recurso em sentido estrito pelo corréu, suspensão de habilitação da advogada do ora paciente e necessidade de intimação para constituir novo patrono e formulação de pedidos de liberdade pela Defesa na origem, fatos estes que contribuíram para o retardo da marcha processual.

Assim, acompanho o voto de relatoria.